Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751409-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PHILIPE TADEU DE MORAIS PINHEIRO GRACAS AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE DA COSTA GUIMARAES V I S T O S. (Doc. Num. 22572811). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE DA COSTA GUIMARÃES, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22572811) interposto por PHILIPE TADEU DE MORAIS PINHEIRO GRAÇAS contra a decisão (Doc. Num. 21998406) por meio da qual foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador